Tribunal: TJSP
Processo: 0005802-56.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, face aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico, inviável o deferimento do benefício. - Agravo não provido.